Tribunal: STF
Processo: HC 199759
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida absolvição ou desclassificação do crime. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.